Tribunal: TJDFT
Processo: 0043678-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0043678-83.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MATISSE DESPACHO Diante do julgamento do Tema 986 pelo C. STJ e o retorno dos autos para apreciação da questão nos termos do art. .1.040, inciso II, do CPC - (ID 61088382), vistas dos autos a ambas as partes no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora